Tribunal: TJDFT
Processo: 0711100-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE CRÉDITO ENTRE AS PARTES. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO INCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os juros de mora, tratando-se de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação inicial, a teor do que dispõe o art. 405 do Código Civil.
2. Se o acórdão exequendo, ao dar provimento à apelação para julgar procedente pedido reconvencional, consigna em seu dispositivo a permissão de compensação de créditos apenas entre os litigantes, não se mostra devida a interpretação extensiva objetivada pela devedora de compensação entre a verba honorária por sucumbência recíproca. Ademais, em que pese o decisum exequendo ter sido prolatado sob a égide do CPC/73, os honorários advocatícios arbitrados na ação de conhecimento e na reconvenção são independentes e, portanto, inadmite-se a compensação.
3. Destarte, não se revela escorreita decisão agravada que, ao realizar a compensação de créditos pertencentes às partes, não cumpre os comandos do acórdão exequendo, sendo relevante assentar ser defeso modificar ou inovar o decisum liquidando, sob pena de violar a intangibilidade da coisa julgada, prevista no art. 502 do CPC.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.